Tribunal: TJMT
Processo: 1031702-69.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031702-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CATARINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 957.795.581-91 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), CATARINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 957.795.581-91 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA L
EI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS
–

ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE
–
R
ESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO
–
TEMA Nº 1.044 DO STJ – AÇÃO PRÓPRIA
–
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO
–
RECURSO DA PARTE SEGURADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei
n°
8.213/91 não foram preenchidos.

É relevante destacar que a discordância com a perícia realizada por médico não especialista não implica automaticamente na nulidade da sentença, a menos que haja prova da inadequação do perito para avaliar a capacidade laboral.

A condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela Autarquia na ação, em razão da sucumbência da parte autora, dá-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.

Eventual pleito de reembolso deverá se dar em ação própria, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente não figurou como parte na demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto p
elo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e

por
CATARINA ALMEIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-acidente com pedido de tutela provisória de urgência
inaudita altera
pars

nº
1031702-69.2022.8.11.0041
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
Id.
206159416
),
a parte apelante sustenta que o laudo pericial padece de contradições, omissões e deficiências quanto aos exames complementares anexados à inicial, ao estado clínico atual da recorrente e à sua capacidade de exercer suas atividades laborais.

Destaca que foi vítima de um grave acidente automobilístico enquanto estava a serviço de seu empregador (acidente de trajeto – CAT em anexo), resultando em fratura exposta de fíbula
diafisária
à direita e extensa lesão cutânea (CID T 93; CID S 82.2; CID M 79.1; CID L 98; CID M 25.5). Submetida a tratamento conservador e cirurgia, desenvolveu sequelas permanentes no membro inferior direito, manifestando-se em dores crônicas intensas ao caminhar, limitação em atividades físicas e locomoção em distâncias moderadas, além de dificuldade em permanecer em pé por períodos prolongados.

Destaca ainda que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade, concedendo-lhe o benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de 20.08.2017 a 30.05.2018, devido à gravidade extrema das sequelas. Entretanto, mesmo após o término desse benefício, persistiu com redução significativa de sua capacidade laboral devido às sequelas consolidadas, justificando assim o direito ao auxílio-acidente.

Argumenta que o perito judicial carece de especialização na área, o que compromete a veracidade de suas conclusões, em contraposição aos relatórios médicos nos autos que confirmam sua persistente incapacidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de nova perícia com médico especialista na área (ortopedista/traumatologista) ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que o INSS conceda o benefício de auxílio-acidente, com implantação imediata, considerando sua natureza alimentar (artigo 300 do CPC/2015).

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
alega que, embora a sentença tenha sido julgada improcedente, não houve determinação quanto ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados, contrariando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que estabelece a responsabilidade do Estado (REsp Repetitivo nº 182823/PR), especialmente quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Ademais, destaca que, de acordo com o Tema 1.044 do STJ, é cabível a cobrança dos custos processuais pela parte vencedora, nos próprios autos, conforme previsto no artigo 82, §2º c/c art. 515, I, do Código de Processo Civil, dispensando a necessidade de uma nova ação (Tema 1044/STJ).

Prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
206914686
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
CATARINA ALMEIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-acidente com pedido de tutela provisória de urgência
inaudita altera
pars

nº 1031702-69.2022.8.11.0041, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a revisão da sentença, fundamentando-se no grave acidente de trabalho ocorrido em 07/08/2017, respaldado pelos documentos médicos anexados aos autos. Em virtude desse evento, passou a receber auxílio-doença, identificado pelo NIB nº 91/619.747.365-1, entre 20.08.2017 e 30.05.2018.

Após o término desse período, embora tenha solicitado a prorrogação do benefício, este foi cessado. No entanto, a apelante continuou a enfrentar uma considerável redução em sua capacidade de trabalho, o que a qualifica para receber o seguro indenizatório de auxílio-acidente, uma vez que apresenta limitação definitiva no membro inferior direito.

Salienta-se que as dores intensas decorrentes dessa condição limitam suas atividades, fato não reconhecido pelo perito judicial. Além disso, argumenta-se que a falta de especialização do perito compromete a veracidade de suas conclusões, em contraponto aos relatórios médicos constantes nos autos que corroboram sua persistente incapacidade.

Por outro lado, a Autarquia Federal busca o ressarcimento dos honorários periciais adiantados para a realização da perícia judicial.

Pois bem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA
CATARINA ALMEIDA DA SILVA

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido – o auxílio-acidente.

Conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art.
86
.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em
seu artigo 104, § 4º, inciso I,
estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir
:

Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I -
que
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Na presente situação, após a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
a parte
autor
a
/apelante não está incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
206159403
), conforme evidenciado:

“
(...)
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da perna direita, associado a lesão de partes moles, submetida ao tratamento clínico/cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6.
RESPOSTA AOS
QUESITOS

a
) Do
Juízo:

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente,
sem limitação em sua capacidade laborativa habitua

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

b) Da Requerente:

2) Diga o Dr. Perito se é possível considerar que após o período de incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS na ocasião - DCB: 30/05/2018 – NB: 91/619.747.365-1), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em grau mínimo, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?

Resposta:
Não constatado.

3) Tendo em vista a profissão desempenhada pelo Autor na época do acidente (auxiliar de expedição) e a necessidade de esforço com o membro inferior afetado – força/pressão/flexão/movimentação repetitiva e rotineira (agachar, levantar, caminhar pequenas distâncias), subir e descer escadas para o exercício desta – é possível que a parte autora tenha capacidade laborativa reduzida? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer.

Resposta:
Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

4) Comparando-se a situação da parte autora com a de outros profissionais que não possuam as mesmas sequelas que ela, pode se dizer que a Autora se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

Resposta: Sim.

6) As limitações funcionais do membro afetado demonstradas no laudo juntado pela parte autora podem implicar em sequelas, que, causam déficit funcional, implicando 8 em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta:
Não constatado.

7) A parte autora reúne condições de exercer a mesma função com o mesmo vigor e perfeição, como em momento anterior ao acidente que causou a lesão no membro inferior afetado?

Resposta: Sim.

10) Por exemplo, pode-se afirmar que há uma limitação parcial para exercer essas atividades pós acidente, comparado membro colateral, quando a parte autora emprega mais força com o membro inferior afetado? Gentileza atestar se existe uma diminuição da capacidade laboral para o exercício dessas funções, ainda que seja considerado mínimo?

Resposta:
Não constatado.

11) Caso seja constatada uma limitação leve ou mínima, é possível afirmar, que de um total de 100%, da capacidade funcional do membro afetado, também houve uma redução mínima ou leve da capacidade de trabalho da parte autora?
Resposta:
Não constatado.

c) Do Requerido:

4. No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descrevê-la.

Resposta: Não constatado.

5. É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?
Resposta: DID – 07/08/2017. N
ão constatado incapacidade laborativa.

13. Existe nexo de causalidade entre a(s) doença(s) alegada(s) e o suposto acidente de trabalho ou a doença profissional ou do trabalho?

Resposta: Sim.

(...)”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora
a parte

apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

Não obstante, nos termos do artigo 104,§4º, inciso I do Decretonº 3.048/1999, não é
devida
a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que nãoapresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a capacidade do autor para
as suas atividades laborais.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “
in
verbis
”
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO
NÃO
PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NAC
IONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.
1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024
- negritei
)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO
EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acide
nte).

(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
- negritei
)

Ademais, é importante ressaltar que a especialidade do perito na patologia em questão não é um requisito necessário absoluto, uma vez que não invalida sua capacidade para analisar casos em áreas diferentes de sua especialidade. Não há uma proibição expressa nesse sentido, bastando possuir graduação em medicina e registro no órgão de classe, conforme estabelecido pelo artigo 4º, inciso XII, da Lei n.º 12.842/2013, e pelo artigo 156, § 1º, do CPC, que dispõem:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência quanto à dispensabilidade da especialização do perito. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
. 3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (
AgInt
nos
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021 - negritei
)

Assim, considerando que não há qualquer proibição legal à atuação de médicos com especialidades diversas, torna-se dispensável a realização de uma nova perícia conduzida por um médico especialista na área afetada.

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença inalterada
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em determinar a quem compete, de maneira definitiva, o ônus do pagamento dos honorários periciais adiantados durante o transcorrer da ação previdenciária (acidentária) pelo INSS, especialmente no caso de improcedência dos pedidos formulados por parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos recentes julgados dos Recurso Especial nº 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Com efeito, a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, quando a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou sobre aquele amparado por isenção legal, como ocorre nos autos, deve ser atribuída ao Estado, que detém o dever constitucional de prover assistência judiciária aos hipossuficientes.

Nesse sentido,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE – SOLICITANDO QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE –
AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO
- RECURSO PROVIDO. C
onforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.(N.U 1007196-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024 - negritei)

Assim sendo, em consonância com o entendimento firmado nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.823.402 e 1.824.823 (Tema 1044), e considerando a sucumbência da parte autora, que é isenta do pagamento de custas, nos termos do art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91, constata-se que o recurso interposto pela autarquia merece ser acolhido.

Entretanto, a restituição deve obedecer ao limite estabelecido pela Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que determina os valores dos honorários devidos aos peritos, conforme previsto no art. 95, § 3º, inc. II do Código de Processo Civil.

Além disso, em consonância com as teses consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, o montante a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o índice IPCA-E.

Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de determinar a restituição nos presentes autos, cabendo à autarquia pleiteá-la por meio de ação autônoma. Isso porque o Estado de Mato Grosso não foi parte nesta relação processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dessa forma, é o entendimento consolidado desta Corte e dos tribunais pátrios:

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO - OMISSÃO - NÃO CARACTERIZADA -
NECESSIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROPOR AÇÃO PRÓPRIA PARA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
– EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento. Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos
aclaratórios
, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada. (N.U 1017573-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024 - negritei)

Acidentária – Ação julgada improcedente – Pretensão autárquica ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados no curso do feito, em razão da sucumbência da parte autora - Aplicação do paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos
nºs
. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (TEMA 1.044) – Responsabilização do Estado pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS –
Pretensão recursal de restituição, nos próprios autos acidentários, via RPV – Inadmissibilidade – Restituição a ser pleiteada em ação autônoma, respeitados o contraditório e o devido processo legal – Recurso improvido. Nego provimento ao recurso.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1063868-04.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator: Luiz Felipe Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA - NÃO COMPROVADA - ANEXO II DO DECRETO 3.048/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO DO VALOR PELO INSS - PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA -
RESTITUIÇÃO - DEVER DO ESTADO - AÇÃO PRÓPRIA - RECURSOS DESPROVIDOS
. (...) Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91". Constatando-se que a autarquia adiantou os valores dos honorários periciais e, ao final, a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, foi sucumbente, competirá ao Estado de Minas Gerais a restituição do valor.
Não integrando o Estado de Minas Gerais à lide, o ressarcimento da Autarquia Federal deverá ocorrer em ação própria.
V.v
. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91, podendo estes serem ressarcidos nos próprios autos da ação previdenciária. Recursos conhecidos e desprovidos
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.132678
-6/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares
Lemes ,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023 - negritei)

Sendo assim, incabível o reembolso dos honorários periciais na forma pretendida pela Autarquia Previdenciária.

Quanto ao prequestionamento é bem sabido que o Julgado não está compelido a abordar detalhadamente cada fundamento e artigo de lei apresentado pelas partes. Basta que exponha de maneira clara e precisa os motivos de sua convicção, embasando-se nas normas legais ou na jurisprudência pertinente à sua decisão. Assim, o prequestionamento explícito da matéria se mostra dispensável.

Essa questão também está consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto
nesta respeitável Corte, como podemos observar:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Diante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento,
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
apenas
para reconhecer que as despesas adiantadas pelo INSS a título de honorários periciais deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (Tema 1.044/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024